Tribunal: TJPA
Processo: 0801713-31.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801713-31.2019.8.14.0006

APELANTE: PAULO SILVA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

APELANTE
PORTADOR
DE
GONARTROSE FÊMUR ESQUERDO CID M17.3 E SEQUELA DE FRATURA DE FÊMUR T93.1 DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRAJETO. AGRAVAMENTO DA DOENÇA.
INCAPACIDADE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL.
QUALIDADE DE SEGURADO.
TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE PERMANENTE FIXADO NA DATA DA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
PECEDENTE DO STJ. EXISTÊNCIA DE REQUEIRMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA (ART. 15, II DA LEI Nº 8.213/91). QUALIDADE DE SEGURADO RECONHECIDA.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS (ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91).

BENEFÍCIO DEVIDO.
DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO CORRESPONDE À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.
PRECEDENTES DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS
NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, INCISO II, DO CPC/2015)
.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. À UNANIMIDADE.

1-

A questão consiste em verificar o direito do Apelante à aposentadoria por invalidez ou ao auxílio-doença, sob as alegações de
preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício e diante da conclusão da sentença de perda da qualidade de segurado
do Apelante
.

2-
O laudo do Médico Perito Judicial

concluiu que o Apelante

apresenta incapacidade total e definitiva do tipo omniprofissional (Id
13823158 - Pág. 4), tipo este que implica na impossibilidade de desempenho de toda e qualquer atividade laborativa.

3-
Apesar de fixar a data do início da incapacidade em 24.08.2018 (data da realização da perícia), o Perito conclui que a
incapacidade advém de progressão/agravamento da doença, ao mesmo tempo em que atesta que o Apelante é portador de Gonartrose fêmur esquerdo CID M17.3; sequela de fratura de fêmur T93.1 decorrente de acidente de trajeto, quando o barco que estava se chocou com outro, acidente este que ocorrera em 1987.

4-Cabe registrar que o STJ já decidiu no sentido de que
“
a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício,
mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou
”
(STJ - REsp: 1311665 SC 2012/0030813-3, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2014)

5-Desta forma,
o requerimento administrativo de concessão de benefício previdenciário que data de 26.06.2015, ocasião em que o Apelante ainda se encontrava em período de graça previsto no inciso II do
art. 15 da Lei nº 8.213/1991, diante das informações constante do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS em que consta que seu vínculo empregatício até agosto de 2014, corrobora a qualidade de segurado na ocasião do requerimento administrativo indeferido.

6-Com efeito, os elementos constantes dos autos, como o histórico médico com o agravamento da doença descritos no próprio laudo pericial, a existência da qualidade de segurado por ocasião do requerimento administrativo e, o fato de não poder se confundir a data da realização da perícia como marco inicial da incapacidade, demonstram o direito do Apelante ao benefício previdenciário da Aposentadoria por Invalidez. Precedentes.

7-
Ademais, devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto, onde, além da incapacidade atestada, destaca-se a idade do Apelante (65 anos); a profissão que o Apelante desempenhava que exige o uso contínuo e repetitivo dos membros e em longos períodos em pé (vigilante/ajudante de manutenção), aliadas às condições físicas apresentadas e a gravidade da lesão e, o laudo expedido pelo médico perito judicial, condições que caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária, máxime o quadro fático real, visto com amplitude nas circunstâncias da vida e na situação atual do Apelante.

8-Assim, do conteúdo probatório denota-se que mesmo após o acidente em 1987, o Apelado exerceu suas atividades com vínculo empregatício até 2014, consoante CNIS e após 2014 não há registro de novo vínculo empregatício, contudo, há o requerimento administrativo em junho de 2015, o qual restou indeferido pelo INSS, momento a partir do qual, alinhado aos demais elementos dos autos é razoável a fixação da data de início da incapacidade na data do requerimento administrativo.

9-
Data inicial do benefício
– DIB.
C
onsiderando que houve o pedido perante a autarquia previdenciária, o segurado fará jus à aposentadoria a partir da data deste, consoante consignado na sentença, não se aplicando ao caso em apreço a disposição da Súmula 576 do STJ.

10-
Honorários advocatícios.
Inversão do ônus da sucumbência. Fixação do
s honorários advocatícios na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/2015.

11-
Consectários legais.
O
cálculo da correção monetária deve observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga nos termos da Sumula 43 do STJ.

12- Os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

13-
Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0801713-31.2019.8.14.0006 -
PJE
), interposta por
PAULO SILVA DOS SANTOS contra o

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS,
diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua-PA, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez, ajuizada pelo Apelante.

A sentença fora proferida a sentença com seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido do autor no quanto à concessão da aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença, e extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em 10% do valor da causa. A cobrança permanece suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao requerente.

Após o transcurso do prazo recursal sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento do feito e às baixas devidas. (...)”

Foram interpostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo.

Após, fora apresentado recurso de Apelação, em que o Apelante a
lega que, conforme atestado médico anexo ao petitório inicial, datado de 18/03/2018, o Apelante ainda se encontra incapacitado para o exercício de qualquer atividade laborativa, pois, após o acidente, ocorrido em 1987, fraturando o fêmur esquerdo, passou a apresentar hipertensão arterial, gonartrose, encurtamento dos membros inferiores e, ainda, passou por cirurgia de hérnia discal.

Insurge-se aduzindo, em síntese,
que o Juízo levou em consideração o laudo médico pericial errôneo definindo a data de início da incapacidade no dia do exame pericial, diferente de todas as demais provas colacionadas ao feito.

Sustenta que há nos autos elementos suficientes para comprovar a condição de incapaz do Apelante antes da data fixada na perícia e, consequentemente, aderir a este a qualidade de segurado, afastando a conclusão contraditória e inverídica do laudo pericial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso e a
reforma da sentença, para julgar procedente a ação ou, alternativamente, para que seja dado provimento ao recurso para o fim de anulação da sentença, uma vez que, o laudo pericial oficial no qual se funda a decisão de primeira instância, é totalmente contraditório às demais provas produzidas.

O Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, consoante certificado nos autos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão consiste em verificar o direito do Apelante à aposentadoria por invalidez ou ao auxílio-doença, sob as alegações de
preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício e diante da conclusão da sentença de perda da qualidade de segurado
do Apelante
.

DA INCAPACIDADE E DA CONDIÇÃO DE SEGURADO

A aposentadoria por invalidez é um benefício pago ao segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á devida enquanto permanecer nesta condição, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Ressalta-se que em se tratando de acidente de trabalho, a lei dispensa o período de carência. Senão vejamos:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

[...]

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Diante disso, necessário verificar se o apelado demonstrou a qualidade de segurado e se sua incapacidade é total e permanente para fins de aposentadoria.

Sobre a questão, o art. 15 da Lei nº 8.213/1991, estabelece as hipóteses em que se mantem a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, senão vejamos:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente;

II -
até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração
;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. (grifei)

A seu turno o laudo do Médico Perito Judicial

concluiu que o Apelante

apresenta incapacidade total e definitiva do tipo omniprofissional (Id
13823158 - Pág. 4), tipo este que implica na impossibilidade de desempenho de toda e qualquer atividade laborativa.

Em referido laudo pericial, o Perito fixou como data do início da incapacidade 24/08/2018, contudo, da leitura atenta de referido laudo constata-se que, em verdade, o perito deixa claro que a situação de incapacidade do Apelante decorre do acidente de trabalho sofrido por ele em 1987, quando o barco em que estava se chocou com outro barco e resultou na fratura no fêmur esquerdo, senão vejamos os seguintes trechos do laudo em questão:

8. Exame físico Geral (físico e/ou mental)

8.1. Parte (s) do corpo examinada (s) :

Coxa esquerda :
deformidade angular , atrofia do vasto medial , encurtamento, e aumento da articulação do joelho
.

Coxa direita :
presença de gaveta anterior e não conseguiu fazer a manobra do batráquio sugestivo de lesão ligamentar e menisco respectivamente
.

8.2.Conclusão

Periciando apresenta alteração ao nível do membro inferior esquerdo, com báscula de quadril e alterações óssea devido a fratura que o mesmo sofreu ao nível do terço médio distal do fêmur esquerdo. E sinais de comprometimento do joelho direito e bacia.

9.2. Relatórios médicos (informar sobre relatórios médicos apresentados pela parte, informando o médico que assina e a conclusão do relatório)

Dr. Paulo Vilaça CRM 3700, Ortopedia ; apresenta gonartrose , encurtamento dos membros inferior esquerdo. Cirurgia de hérnia discal segundo laudo neurocirúrgico. 11/04/2018.

10. Parecer (Fundamentação/Conclusão):

Periciando apresenta encurtamento de membro inferior esquerdo , alteração

grave ao nível do joelho esquerdo , que causa descompensacao ao deambular com alteração do balanceio do quadril.

QUESITOS DO JUÍZO:

(...)

2) A parte autora é portadora de doença ou lesão, ou ainda de deficiência

(impedimento) física ou mental?

Sim ; Gonartrose fêmur esquerdo CID M17.3; sequela de fratura de fêmur T93.1

3) Se positiva a resposta anterior, a doença/lesão/deficiência (impedimento) física ou mental constatada na parte autora foi adquirida em decorrência de acidente de trabalho?

Sim ; acidente de trajeto , quando o barco que estava se chocou com outro

4) Constatada a presença de doença/lesão/deficiência (impedimento), a parte autora está incapacitada/impedida para o trabalho ou para suas atividades habituais?

Sim
.

5) É possível determinar a data de início da incapacidade laborativa ou

impedimento. Caso sim, desde quando?

Sim. 24/08/2018:

6)
A incapacidade advém de progressão/agravamento da doença?

Sim

7) A incapacidade é TOTAL (para qualquer outra atividade laboral) ou PARCIAL

(apenas para a atividade laboral habitual declarada pela parte autora)?

Total

8) Quanto à profissão, essa incapacidade é uniprofissional (aquela que o impedimento alcança apenas uma atividade específica); multiprofissional (aquela em que o impedimento abrange diversas atividade profissionais); ou omniprofissional (aquela que implica na impossibilidade de desempenho de toda e qualquer atividade laborativa).

Omniprofissional

9) A incapacidade é TEMPORÁRIA (aquela para a qual se pode esperar recuperação dentro de prazo estimável) ou DEFINITIVA/PERMANENTE (aquela insuscetível de alteração em prazo previsível) Definitiva .

(...)

12)
Essa incapacidade/impedimento é passível de recuperação (ou reabilitação) para exercício de outra atividade profissional
?

Não

(...)

PARECER (FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO):

Periciando apresenta sequela de fratura ao nível do terço distal do fêmur esquerdo, que provocou uma gonartrose traumática que impede a deambulação normal somente a claudicante, devido desarranjo interno do joelho esquerdo. Mesmo que faca uma artroplastia do joelho ira apenas diminuir ou acabar com a dor que o mesmo apresenta ou seja melhorar a sua qualidade de vida, pois com a idade que tem, dificilmente será reabilitado e a consequência dessa lesão já esta presente no joelho direito e o conjunto já comprometeu o seu quadril e coluna vertebral.

O Periciando apresenta incapacidade total e definitiva do tipo omniprofissional.
(grifei)

Constata-se que, apesar de fixar a data do início da incapacidade em 24.08.2018 (data da realização da perícia), o Perito conclui que a
incapacidade advém de progressão/agravamento da doença, ao mesmo tempo em que atesta que o Apelante é portador de Gonartrose fêmur esquerdo CID M17.3; sequela de fratura de fêmur T93.1 decorrente de acidente de trajeto, quando o barco que estava se chocou com outro, acidente este que ocorrera em 1987.

Cabe registrar que o STJ já decidiu no sentido de que
“
a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício,
mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou
”
, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. O tema relativo ao termo inicial de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, a qual, após oscilações, passou a rechaçar a fixação da Data de Início do Benefício - DIB a partir do laudo pericial, porquanto
a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou
. 2.(...). (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014). 3. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1311665 SC 2012/0030813-3, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2014 - grifei)

Neste viés, é crível que “
A fixação da data de início da incapacidade laboral na data da perícia judicial é uma ficção que recorre à variável menos provável. Isso porque o momento da perícia é o momento do diagnóstico e, dificilmente, exceto uma infeliz coincidência, será a data da instalação da doença e da provável incapacitação. Quando se recorre a ficções, porque não é possível precisar a data da incapacidade a partir de elementos outros, sobretudo os clínico-médicos, é preciso levar em conta um mínimo de realidade, e esta indica a relativa improbabilidade do marco aleatório.
”

(TRF-4 - AC: 50178019820194049999 5017801-98.2019.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 30/06/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC).

Convém mencionar que o juiz por força do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito apenas ao fixado no laudo pericial, devendo levar em consideração outros elementos probatórios, uma vez que claramente a data de início da incapacidade foi fixada de forma fictícia, apesar de atestar de forma vasta e especificadamente acerca da existência de incapacidade.

Desta forma,
o requerimento administrativo de concessão de benefício previdenciário que data de 26.06.2015, ocasião em que o Apelante ainda se encontrava em período de graça previsto no inciso II do
art. 15 da Lei nº 8.213/1991, diante das informações constante do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS em que consta que seu vínculo empregatício até agosto de 2014, corrobora a qualidade de segurado na ocasião do requerimento administrativo indeferido.

Com efeito, os elementos constantes dos autos, como o histórico médico com o agravamento da doença descritos no próprio laudo pericial, a existência da qualidade de segurado por ocasião do requerimento administrativo e, o fato de não poder se confundir a data da realização da perícia como marco inicial da incapacidade, demonstram o direito do Apelante ao benefício previdenciário da Aposentadoria por Invalidez.

Neste sentido, vejamos os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE LABORAL NA DATA DA PERÍCIA. QUALIDADE DE SEGURADO. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter temporário da incapacidade. 2. A eventual demora na realização da perícia judicial jamais pode vir em prejuízo da parte autora, que, na época do requerimento administrativo do benefício e do ajuizamento da demanda, possuía a qualidade de segurada. 3.
A fixação da data de início da incapacidade laboral na data da perícia judicial é uma ficção que recorre à variável menos provável. Isso porque o momento da perícia é o momento do diagnóstico e, dificilmente, exceto uma infeliz coincidência, será a data da instalação da doença e da provável incapacitação. Quando se recorre a ficções, porque não é possível precisar a data da incapacidade a partir de elementos outros, sobretudo os clínico-médicos, é preciso levar em conta um mínimo de realidade, e esta indica a relativa improbabilidade do marco aleatório.

O histórico médico e outros elementos contidos nos autos, inclusa a DER e as regras da experiência sobre a evolução no tempo de doenças, devem se sobrepor às ficções, notamente aquelas que se estabelecem in malan parte.

(TRF-4 - AC: 50178019820194049999 5017801-98.2019.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 30/06/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC - grifei)

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE PERMANENTE. DATA DA PERÍCIA. FICÇÃO EM MALAN PARTE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO SEGURADO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2.
Descabe fixar-se o termo inicial de benefício por incapacidade na data da perícia, porque não é possível confundir a data do diagnóstico com a data do início da incapacidade.
3.
Hipótese em que restou comprovado que a incapacidade total e permanente do autor remonta à época anterior à perícia, sendo devido o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente desde o dia seguinte ao da cessação do benefício de auxilio por incapacidade temporária
.

(TRF-4 - AC: 50072954720214047201, Relator: JOÃO BATISTA LAZZARI, Data de Julgamento: 21/10/2022, NONA TURMA - grifei)

Ademais, devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto, onde, além da incapacidade atestada, destaca-se a idade do Apelante (65 anos); a profissão que o Apelante desempenhava que exige o uso contínuo e repetitivo dos membros e em longos períodos em pé (vigilante/ajudante de manutenção), aliadas às condições físicas apresentadas e a gravidade da lesão e, o laudo expedido pelo médico perito judicial, condições que caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária, máxime o quadro fático real, visto com amplitude nas circunstâncias da vida e na situação atual do Apelante.

O STJ possui o entendimento pacificado de que a concessão da aposentadoria por invalidez não exige, necessariamente, a configuração da incapacidade absoluta para o trabalho. Vejamos:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART. 42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 3.
Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez. Precedentes.
4. No caso dos autos, o juízo de origem, ao examinar o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrada a incapacidade do segurado, de forma que o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 5. Agravo regimental a que se nega provimento

(STJ - AgRg no AREsp: 308378 RS 2013/0062180-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2013 – grifei)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética. 2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado. 3.
Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso.
4. Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez. 5. Agravo Regimental do INSS desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 136474 MG 2012/0012557-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012 – grifei)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. LAVRADOR. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo as matérias de ordem pública necessitam estar devidamente prequestionadas para ensejar o conhecimento do recurso especial. 2.
Para a concessão da aposentadoria por invalidez devem-se considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial só tenha concluído pela sua parcial incapacidade para o trabalho. Precedentes.
3. Hipótese em que, embora as sequelas pelo acidente não incapacitem totalmente o ora agravado para todo e qualquer trabalho, as limitações impostas para exercer o trabalho como lavrador, assim como a sua idade e o baixo grau de escolaridade, justificam a concessão de aposentadoria por invalidez. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 190625 / MS, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/0122144-4, Ministro HUMBERTO MARTINS, T2- SEGUNDA TURMA, 11/09/2012, DJe 18/09/2012 – grifei)

Assim, do conteúdo probatório denota-se que mesmo após o acidente em 1987, o Apelado exerceu suas atividades com vínculo empregatício até 2014, consoante CNIS e após 2014 não há registro de novo vínculo empregatício, contudo, há o requerimento administrativo em junho de 2015, o qual restou indeferido pelo INSS, momento a partir do qual, alinhado aos demais elementos dos autos é razoável a fixação da data de início da incapacidade na data do requerimento admistrativo.

DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO

C
onsiderando que houve o pedido perante a autarquia previdenciária, o segurado fará jus à aposentadoria a partir da data deste, não se aplicando ao caso em apreço a disposição da Súmula 576 do STJ. Neste sentido é pacífica a
jurisprudência do STJ
senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ
. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26/08/2008" (fl. 309, e-STJ). 2.
A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS. 3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1º, "a", da Lei 8.213/1991
- quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576/STJ. 4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos.

(STJ - REsp: 1791587 MT 2019/0007735-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019 - grifei)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Diante da reforma da sentença com a procedência do pedido de aposentadoria por invalidez, inverte-se o ônus da sucumbência, pelo que fica condenada a Autarquia Previdência ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do Apelante, cujo percentual será
fixado na fase de liquidação desta decisão,
na forma do art. 85, §4º do CPC
, devendo ser observado ainda
o disposto na Súmula 111

do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez
dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto ao
cálculo da correção monetária, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença quanto aos consectários legais fixados pelo Juízo.

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação, para condenar o INSS à implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, tendo como data inicial do benefício a data do requerimento administrativo, bem como, para determinar que os honorários de sucumbência sejam arbitrados em sede de liquidação do julgado.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024